Tribunal: TJSP
Processo: 2099664-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que nomeou o agravado inventariante – Processo que se encontrava arquivado, sem inventariante há cerca de um ano – Agravante que não comprovou ter pleiteado sua nomeação para o encargo – Processo que permaneceria arquivado, não fosse a postulação do agravado pelo múnus – Agravante que também ajuizou incidente de remoção de inventariante, o qual foi julgado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que nomeou o agravado inventariante – Processo que se encontrava arquivado, sem inventariante há cerca de um ano – Agravante que não comprovou ter pleiteado sua nomeação para o encargo – Processo que permaneceria arquivado, não fosse a postulação do agravado pelo múnus – Agravante que também ajuizou incidente de remoção de inventariante, o qual foi julgado improcedente, tendo transitado em julgado – Manutenção do inventariante e da decisão recorrida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099664-43.2018.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RAFAEL
ANTONIO DUARTE BENTIM (HERDEIRO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099664-43.2018.8.26.0000 -Voto no 4.532
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2099664-43.2018
Comarca: Barueri
Agravante: Rafael Antonio Duarte Bentim (Herdeiro)
Agravados: Ana Ruth Cardoso Bentin da Silva (Inventariante) e outros
Juiz: Luciano Antonio de Andrade
Voto no. 4.532
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que nomeou o
agravado inventariante Processo que se encontrava arquivado,
sem inventariante há cerca de um ano Agravante que não
comprovou ter pleiteado sua nomeação para o encargo Processo
que permaneceria arquivado, não fosse a postulação do agravado
pelo múnus
Agravante que também ajuizou incidente de
remoção de inventariante, o qual foi julgado improcedente, tendo
transitado em julgado Manutenção do inventariante e da decisão
recorrida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que nomeou inventariante substituto.
Alega o agravante que foi surpreendido com o despacho que outorgava ao seu
sobrinho o direito de ser inventariante, a despeito de o recorrente ter requerido o encargo
em primeiro lugar. Houve cerceamento de defesa na destituição do inventariante, não tendo
sido considerado o fato de ele ter passado por um transplante, necessitando se recuperar.
Além disso, a decisão agravada ignora a existência de outro herdeiro, que detém o direito a
1/3 do monte-mor, além de administrar outro 1/3 que seu irmão lhe outorgou. Apenas após
a impossibilidade de seu irmão permanecer como inventariante é que o agravante passou a
tomar conhecimento do passivo dos seus genitores, tentando de todas as formas lutar para
que o patrimônio não seja dilapidado. O poder outorgado ao inventariante substituto vai
trazer prejuízos irreparáveis aos outros herdeiros e aos credores do espólio, tendo cometido
diversos crimes ambientais. Ademais, ele possui apenas um pequeno quinhão e vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099664-43.2018.8.26.0000 -Voto no 4.532
3
deteriorando o monte-mor.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi negado (fls. 148/149), tendo o
agravado apresentado contraminuta a fls. 152/161.
É o relatório.
A decisão recorrida não destituiu o inventariante anterior, mas apenas nomeou
o agravado para o encargo. O processo se encontrava, até então, arquivado, e o inventário
não tinha inventariante há cerca de um ano. O agravante alegou prejuízo decorrente da
nomeação do recorrido, e postula sua nomeação para o munus, aduzindo ter pleiteado sua
nomeação anteriormente ao agravado, mas não comprova referido pedido. Os documentos
juntados não têm relação com a controvérsia instaurada, e não infirmam os fundamentos da
decisão recorrida.
O agravado, por sua vez, comprovou ter pedido sua nomeação como
inventariante a fls. 171 (fls. 1.768, na origem), podendo-se concluir que, sem que fosse
atendida a sua postulação, o feito permaneceria arquivado em razão da inércia dos demais
herdeiros.
Além disso, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se
que o agravante também ajuizou incidente de remoção de inventariante (no
0011143-49.2018.8.26.0068), o qual foi julgado improcedente, tendo transitado em
julgado. No incidente, o juízo prolatou decisão de cognição aprofundada, reconhecendo
inexistirem provas de qualquer violação aos deveres descritos no art. 622 do CPC por parte
do ora agravado. Assim, é caso de se manter a decisão recorrida.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099664-43.2018.8.26.0000 -Voto no 4.532
4